Tribunal: STF
Processo: Rcl 46628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, para análise de redistribuição do feito, mediante despacho assim fundamentado:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda. e outros, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.463.729, com base no Tema 181 da repercussão geral. 
    2. A parte reclamante alega má aplicação do Tema 181 (RE 598.395, Rel. Min. Ayres Britto), tendo em conta que o recurso extraordinário interposto pugnou pela ‘aplicação da súmula 182 do STJ conforme a Constituição, à luz da teoria da divisibilidade da eficácia preclusiva da coisa julgada’, tema que não se relaciona com o ‘preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais’. Ressalta que no recurso extraordinário sustentou-se a ‘inadmissibilidade de aplicação inconstitucional da súmula 182 a casos como o presente, em que, de vários capítulos decisórios, só um não foi impugnado por recurso que os impugnou a todos os demais, evitando-lhes a preclusão inerente à formação de res iudicata material’.
    3. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, sendo apontado como processo conexo a Rcl 45.967. No referido caso, foi negado seguimento à reclamação ante o não exaurimento das instâncias ordinárias, tendo em vista que ainda pendia de julgamento o agravo interno interposto pelos reclamantes. Não tendo sido observado o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, não foi admitido o prosseguimento da reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    4. Nota-se que a decisão proferida na Rcl 45.967 não apreciou o pedido liminar, tampouco adentrou no mérito da questão, tendo por fundamento a ausência de pressuposto processual, qual seja, a necessidade de esgotamento da instância recursal. Incide na espécie, portanto, a regra contida no art. 69, § 2º, do RISTF:
    [...]
    5. Dessa forma, encaminho os autos para a Presidência para possível reanálise da prevenção deste relator.”
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, determino à Secretaria que proceda à livre redistribuição.
    Cumpra-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente